Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PREENCHIMENTO. COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PARTO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ADMISSÃO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE. CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. LIMITES DA COGNIÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA.
1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada depende da sensível aferição, extraída em cognição não exauriente, da presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 294 c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. As questões vertidas pela instituição hospitalar privada quanto às definições da responsabilidade pelo adimplemento da obrigação de custeio das despesas médicas realizadas por particular conveniada a plano de saúde que recusou a cobertura demanda a ampliação da cognição no caso específico, sendo prudente o deferimento da tutela no sentido de determinar a suspensão da cobrança e abstenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito até o delineamento final das responsabilidades das partes envolvidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.